Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002201-33.2021.8.11.0000 – Juína
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carmen Lucia Campos da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de inventário movida em razão do falecimento de Gilmar Rosa de Lima, determinou, sob pena de se nomear inventariante judicial para ultimar as medidas faltantes às expensas da inventariante, que se promova a instauração do procedimento sobrepartilha, nos moldes do que determina o art. 669, incisos II e III do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.
Irresignada, a agravante alega que no inventário foi constada a existência de 03 (três) veículos que o de cujus vendeu em vida, mas que não houve a transferência. Esclareceu que em relação ao automóvel VW/GOL, placa JYJ 8411, não se sabe para quem vendeu e também não se tem notícia sobre a localização do bem.
Assevera sobre a impossibilidade de inventariar bens vendidos antes do falecimento do de cujus, posto que não integram o patrimônio do falecido, não sendo possível a realização de sobrepartilha.
Argumenta que a decisão fere o art. 1.267 do C. Civil, vez que os bens móveis se transferem com a tradição e que os atuais proprietários possuem meios de requerer a transferência ou a regularização de forma judicial, seja através de alvará ou adjudicação.
Aduz que não se pode permitir a sobrepartilha de bem que não pertence ao espólio, já que haverá a transferência para os herdeiros, e por consequência, eles arcarão com as futuras despesas do veículo. Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários, uma vez que o art. 669, do CPC estabelece o rol dos bens que estão sujeitos à sobrepartilha, vejamos:
Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:
I - sonegados;
II - da herança descobertos após a partilha;
III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;
IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.
Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.
A agravante esclareceu que no curso do processo foi constatada a existência do veículo em nome do de cujus Gilmar Rosa de Lima. De se observar que a decisão agravada considerou que:
“determinada a realização do procedimento de sobrepartilha de veículo identificado em titularidade do de cujus e que não foi arrolado no inventário inicialmente, manteve-se inerte a inventariante, que se limitou a pugnar pela postergação da medida, até que o interessado se apresentasse para receber a transferência do veículo, o que viola a ordem judicial emanada, que, ademais está em consonância com o regramento vigente.” (id 75757995 - negritei)
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite informações.
P.I.
Cuiabá, de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator